Tribunal: STJ
Processo: 0803022-71.2023.4.05.8400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016470 - PE (2025/0291517-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALEXANDRA ROSALIA ANDRE DA SILVA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA (ART. 289, § 1
o DO CP). DOSIMETRIA,
DO CP. PENA-BASE.
ART. 59
FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A pena-base foi exasperada com base em elementos concretos e não
inerentes ao tipo penal.
2. A prática do crime no período noturno e nas proximidades de templo
religioso como o objetivo de dificultar a conferência da autenticidade das
cédulas confere um
de reprovabilidade na conduta e autoriza a
plus
exasperação da pena basilar.
3. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou
mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se
exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a
proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC,
relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a
Região -, Sexta Turma, DJe de
.
25/02/2022)
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52140619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: a39b59cd-1343-4533-854f-d38ec6a9ba7d

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: a39b59cd-1343-4533-854f-d38ec6a9ba7d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016470 - PE (2025/0291517-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALEXANDRA ROSALIA ANDRE DA SILVA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA (ART. 289, § 1
o DO CP). DOSIMETRIA,
DO CP. PENA-BASE.
ART. 59
FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A pena-base foi exasperada com base em elementos concretos e não
inerentes ao tipo penal.
2. A prática do crime no período noturno e nas proximidades de templo
religioso como o objetivo de dificultar a conferência da autenticidade das
cédulas confere um
de reprovabilidade na conduta e autoriza a
plus
exasperação da pena basilar.
3. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou
mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se
exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a
proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC,
relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a
Região -, Sexta Turma, DJe de
.
25/02/2022)
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que deu parcial provimento ao apelo
defensivo para reduzir a pena do recorrente para 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime
semiaberto, pelo cometimento do crime do
§ 1o do CP.
art. 289,
A defesa aponta a violação do art. 59 do Código Penal, alegando, em síntese, a
inidoneidade do fundamento utilizado para exasperar a pena-base. Sustenta também que
Documento eletrônico VDA52140733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:02
Código de Controle do Documento: a1be8afa-681d-4737-925c-acadb7a10595

não foi observada a orientação do STJ de que o aumento para cada vetor judicial
desfavorável deve se dar na fração de 1/6.
Contrarrazões às e-STJ fls. 725/739.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso às
e-STJ fls. 888/901.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à
pena de 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime
do
§ 1o do CP.
art. 289,
A pena-base do recorrente foi exasperada pelos seguintes fundamentos:

Como bem destacou o Ministério Público Federal em suas contrarrazões, o que
a defesa alega ser mera suposição do magistrado foi afirmado pelo próprio
recorrente durante seu interrogatório, nos seguintes termos: "QUE, marcava
com as vítimas em igrejas por questão de lógica, visando levantar o mínimo de
".
desconfiança possível

Assiste razão ao parquet ao alegar que o fato de o crime ter sido praticado em
frente a um templo religioso evidencia maior reprovabilidade, seja porque o
perfil das pessoas que frequentam uma igreja gera a crença automática de que
elas jamais cometeriam crimes no ambiente da igreja e durante um culto ou
missa, seja porque os templos religiosos, embora de frequência pública e livre,
estão relativamente longe da vigilância policial, que se dedicam ao
patrulhamento de ruas e lugares públicos ou privados de acesso público (como
shoppings centers e galerias).

Registre-se que, no julgamento de outro processo contra o mesmo corréu, pela
prática da mesma espécie de delito, "este Quinto Regional já entendeu que a
escolha do réu por praticar o crime de moeda falsa à noite, em local
estratégico, para dificultar a conferência da autenticidade das cédulas, é
particularidade que não se insere nas elementares do tipo do
§1o, CP
art. 289,
e autoriza a elevação da reprimenda em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze)
dias de reclusão (TRF5, PROCESSO: 08003009620204058100, APELAÇÃO
CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE
CAVALCANTE CARVALHO, 2a TURMA, JULGAMENTO:
"
17/05/2022)
(PROCESSO:
08097881420214058400,
APELAÇÃO
CRIMINAL,
Documento eletrônico VDA52140733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:02
Código de Controle do Documento: a1be8afa-681d-4737-925c-acadb7a10595

DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS
(CONVOCADO), 3a TURMA, JULGAMENTO:
.
11/05/2023)

Além disso, há de se refletir que o próprio legislador previu, como agravante
genérica, o emprego de dissimulação ou de outro recurso que dificulte a defesa
do ofendido (art. 61, II, "c", CP), de maneira que a consideração desses fatores,
na primeira etapa da dosimetria, acabou sendo mais favorável à defesa. (e-STJ
fl. 671)

Observa-se que a prática do crime no período noturno e nas proximidades de
templo religioso como o objetivo de dificultar a conferência da autenticidade das cédulas
confere um
de reprovabilidade na conduta e autoriza a exasperação da pena basilar. A
plus
propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, mantendo a dosimetria da pena e o regime prisional fechado,
com base nas circunstâncias do delito, incluindo brutalidade e indiferença do
réu para com a integridade física da vítima, além de histórico de violência
doméstica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base na
fração de 2/3 foi desproporcional, considerando a valoração negativa de
múltiplas circunstâncias judiciais, e se a dosimetria da pena deveria seguir a
fração de 1/8.
III. Razões de decidir
3. A dosimetria da pena deve seguir o critério trifásico descrito no Código
Penal, permitindo ao magistrado aumentar a pena de forma fundamentada
quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do
tipo penal básico.
4. O Tribunal de origem justificou a majoração da pena-base com base em
múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo culpabilidade
exacerbada, personalidade do agente e circunstâncias do crime, todas
fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos.
5. A jurisprudência admite a utilização de frações como 1/6 ou 1/8 para cada
vetorial negativa, mas tais critérios não são absolutos e podem ser superados
pelo julgador, desde que em decisão concretamente fundamentada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52140733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:02
Código de Controle do Documento: a1be8afa-681d-4737-925c-acadb7a10595

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena deve seguir o critério trifásico do
Código Penal, permitindo majoração fundamentada quando as circunstâncias
do caso concreto o exigirem. 2. A exasperação da pena-base pode superar
frações padrão, quando há múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
concretamente fundamentadas.
"Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 68.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Súmula
444.
(AgRg
no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti -
AREsp n. 2.608.586/SP,
Desembargador Convocado TJRS -, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADES
PROCESSUAIS E DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso
em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de
estelionato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve inépcia da denúncia,
nulidades processuais por ausência do interrogatório do acusado e inversão da
ordem de apresentação das alegações finais, além de ilegalidades na dosimetria
da pena.
III. Razões de decidir
3. A denúncia atendeu aos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
descrevendo suficientemente a conduta do acusado e os elementos necessários à
persecução penal.
4. Não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa que justificasse a nulidade
processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
5. A ausência do acusado ao interrogatório judicial, após intimação pessoal,
não configura nulidade, especialmente quando a defesa técnica estava presente.
6. A dosimetria da pena foi fundamentada com base em elementos concretos e
não inerentes ao tipo penal, não havendo ilegalidade na sua aplicação.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A denúncia que atende aos requisitos do
do CPP
art. 41
é válida. 2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à
defesa. 3. A ausência do acusado ao interrogatório, após intimação pessoal
para o ato, não gera nulidade, especialmente se a defesa técnica estiver
presente. 4. A dosimetria da pena deve ser fundamentada com base em
elementos concretos e não inerentes ao tipo penal".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CP,
II, "h".
art. 41;
art. 565;
art. 61,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 115.352/PR, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
17/12/2019;
Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em
AREsp 466.423/DF,
Documento eletrônico VDA52140733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:02
Código de Controle do Documento: a1be8afa-681d-4737-925c-acadb7a10595

27/3/2014.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.559.362/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

Por fim, assinala-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações
de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo
outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias
ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
(AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador
Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, DJe de
.
25/02/2022)
No caso, o aumento em 1 ano e 1 mês acima do mínimo legal representa 1/8
sobre o intervalo da pena cominada para o crime do
do CP que varia entre 3 e 12
art. 289
anos de reclusão, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto,
do agravo para
ao recurso especial.
conheço
negar provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:02
Código de Controle do Documento: a1be8afa-681d-4737-925c-acadb7a10595

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0291517-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.016.470 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08030227120234058400 8030227120234058400
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALEXANDRA ROSALIA ANDRE DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Moeda Falsa / Assimilados
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C54260555131112850<542@
2025/0291517-6 - AREsp 3016470
Documento eletrônico VDA52059806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:56:24
Código de Controle do Documento: 5AA235B0-4C08-4E53-AF1F-465B60D11A00